Tribunal: TJDFT
Processo: 0757470-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0757470-36.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGA LBR LTDA APELADO: DANIEL ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de nova petição protocolada nos autos por DANIEL ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA (ID no 78863057), em que informa que o veículo da ré, modelo Citroën C4, de placa JIA-2680, encontra-se há longo período estacionado em via pública. Ocorre que, este recurso diz respeito à condenação da apelante ao pagamento de aluguéis mensais inadimplidos e seus consectários legais. A informação sobre o veículo e qualquer providência com relação a ele não diz respeito ao objeto da ação originária e nem do recurso ora analisado. Ademais, o veículo, pelo que consta da informação trazida aos autos, encontra-se estacionado em via pública e em nada atrapalha o domínio sobre o imóvel cerne da demanda. Dessa forma, nada há que se deva prover sobre a petição de ID 78863057. Destaque-se, todavia, que as medidas pertinentes podem ser adotadas pela parte perante o órgão competente de trânsito, se for o caso. Aguarde-se a sessão de julgamento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador